Tribunal: CARF
Processo: 19515.001848/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001848/2009-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 17-50.570, pela 11a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo/SP, às fls. 708/726:
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 28/05/2009, o Auto de Infração
às fls. 294 a 344, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)-calendário
2005, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
471.661,64, dos quais R$ 222.548,41 correspondem a imposto; R$ 79.761,35 juros de
mora (calculados até 30/04/2009); R$ 166.911,30 a multa proporcional (passível de
redução) e mais R$ 2.440,58 de multa isolada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001848/2009-21
Fl. 3659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas sujeitos a Carnê-Leão
Omissão de Rendimentos de Trabalho Sem Vinculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Físicas
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vinculo
empregatício, conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 277 a 286, que faz parte
integrante do auto de infração.
O contribuinte deixou de oferecer à tributação a receita de administração de imóveis à
alíquota de 6% incidentes sobre os valores dos aluguéis recebidos de pessoas física e
creditados em conta corrente.
Enquadramento Legal: Arts, 1°, 2° e 3°, e §§, e 80 da Lei n° 7.713/88; Arts. 1° a 4°, da
Lei n° 8.134/90; Art. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR199; Art. 1° da Lei n°
11.119/05.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não
Comprovada
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito
ou de investimento, mantida (s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais
o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 277 a 286, que faz parte integrante do auto de infração.
Enquadramento Legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 10 da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei n° 10.451/2002.
MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARA-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física a titulo de carnê-leão,
reflexo das infrações apuradas conforme o Termo de Verificação Fiscal, fls. 277 a 286,
que faz parte integrante do auto de infração.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, em 29/06/2009, a impugnação de
fls. 351 a 364, alegando que:
A incompatibilidade do conceito de renda com a tributação efetuada com base,
exclusivamente, em extratos bancários.
Não se pode fazer parte da base de cálculo do Imposto sobre a Renda valores que não
representem renda, lucro ou acréscimo patrimonial.
Dilação do Prazo
Solicita no mínimo a concessão de prazo suplementar de no mínimo 60 (sessenta) dias
para que possa obter e apresentar os documentos hábeis e idôneos aptos comprovação
do quanto já informado à Autoridade Fiscal.
Do Pedido
Fl. 3660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

Requer a apreciação da defesa, julgando-a procedente, anulando-se o auto de infração.
Caso não entendam assim, requer a concessão de prazo suplementar para obtenção e
apresentação das provas documentais aptas à demonstração da inocorrência dos fatos
geradores, protestando, ainda, por diligências complementares que se façam necessárias.
A autoridade julgadora informou que o contribuinte não impugnou a exigência
decorrente dos rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê-leão e das multas
isoladas por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A respeito da tributação de depósitos bancários de origem não comprovada como
fato presumido de omissão de rendimentos, repassou a legislação até a edição da Lei no 9.430/96,
e ratificou o lançamento, negando, ainda, os pedidos de dilação do prazo e diligência fiscal.
Ciência realizada em 10/6/2013, conforme AR às fls. 736.
Recurso voluntário apresentado em 1/7/2013, às fls. 737/738.
O recorrente anexa xerocópias de janeiro a dezembro/2005, demonstrando a
entrada e saída dos recursos que não correspondem a ganhos financeiros, mas a pagamento
realizados por inquilino e recebido por proprietário. Do montante depositado, havia, ainda, lucro
devido à taxa de administração.
Documentos às fls. 766/3.655.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
O argumento apresentado na defesa é de que intermediava a recepção de alugueis
dos inquilinos antes de repassá-los aos proprietários dos imóveis e, para tanto comprovar,
apresenta aos autos uma extensa documentação que merece análise aprofundada por parte do
setor competente na unidade preparadora do domicílio tributário do sujeito passivo.
No particular, o contribuinte reúne documentação consistente em:
 Relatório diário de entrada dos aluguéis pagos por inquilinos;
 Recibos expedidos pela Imobiliária Carlos de Campos, que comprovam o
recebimento dos aluguéis dos inquilinos relacionadas no relatório anterior;
 Relatório diário de saída dos pagamentos aos proprietários;
Fl. 3661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001848/2009-21

 Recibos que atestam o repasse, aos proprietários, dos aluguéis recebidos,
já deduzida a taxa de administração.
Referida documentação, às fls. 766/3.655, evidencia a percepção, pela Imobiliária
Carlos de Campos ou Carlos de Campos Imóveis, de rendimentos de aluguéis de inquilinos e o
repasse a seus proprietários, debitada a taxa de administração, valores que podem haver
transitado pela conta corrente do interessado e, assim, atrair a aplicação da Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nestes termos, entendo que o processo ainda não está em condições de ter um
julgamento justo, razão por que voto no sentido de tê-lo convertido em diligência, a fim de que o
setor competente na unidade preparadora adote as seguintes providências:
(i) promova o cotejo entre os dados apresentados na documentação citada e os
depósitos bancários de origem não comprovada, a fim de verificar se houve ou não a
comprovação inequívoca;
(ii) elaborar, se for o caso, novo Demonstrativo Fiscal, detalhando os valores
acatados e os valores mantidos em decorrência da realização da presente diligência;
(ii) elaborar relatório circunstanciado, dando-se vista ao recorrente para,
querendo, pronunciar-se.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão
em pauta de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 3662
DF CARF MF
Documento nato-digital